Tribunal: STF
Processo: Rcl 49476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do referido estado (Autos nº 0029812-67.2018.8.21.9000) que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 646 da repercussão geral (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    2. A parte reclamante afirma que, em primeira instância, foi proferida decisão na Ação Ordinária nº 90076839620178210027, na qual “candidato a SOLDADO da Brigada Militar postulou que fosse determinada sua inscrição no certame, mesmo que ultrapassada a idade limite legal de 25 anos na data final de inscrição do concurso. Houve o deferimento de liminar, confirmada com julgamento de procedência, ao fundamento de que o limite etário não seria razoável. Interposto recurso inominado pelo Estado (Proc. 00298126720188219000), foi o mesmo provido, dando origem a recurso extraordinário do autor (Proc. 00792874120198217000). Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do RS, entendeu aplicável na hipótese o Tema n. 646 do STF, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal para retratação”. 



    3. Narra o reclamante que a Segunda Turma Recursal, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de procedência da ação. O Estado opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, seguidos de recurso extraordinário (Proc. 00792874120198217000), que teve seguimento negado, sob o fundamento de que a decisão recorrida não destoa do decidido no Tema 646 da repercussão geral. Contra essa decisão foi apresentado agravo interno, o qual foi desprovido. Opostos embargos declaratórios (Proc. 00339583520218217000), estes foram rejeitados. 



    4. O Estado do Rio Grande do Sul alega que o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 646 da repercussão geral, ao afastar a imposição legal de limite etário máximo para ingresso como soldado da carreira militar estadual, admitindo candidato que já constava com 26 anos na data final de inscrição do concurso. Assevera que o ingresso como soldado é a primeira graduação da carreira de nível médio, devendo a Administração Pública ter o cuidado de admitir pessoas com plena capacidade física, imprescindível para enfrentar as pressões que o tipo de trabalho desenvolvido exige. Dessa maneira, em face da natureza da atividade e das especificidades do cargo a ser desempenhado, fixou-se a idade máxima de 25 anos de idade, conforme consta do edital para o Concurso Público para Soldado de 1ª Classe – QPM-1/BM, em consonância com o art. 2º, XI, b, da Lei estadual nº 12.307/2005. 



    5. Em memorial, ressaltou o reclamante que “o equívoco da decisão reclamada, o qual implica em descompasso com o quanto afirmado pela Suprema Corte no referido Tema 646, foi o de confundir a exceção prevista para ingresso no cargo de Capitão, destinado a atividades na área de saúde, com o de Soldado, para o exercício das atividades policiais típicas”. Afirma que, para ingresso nos quadros da Brigada Militar para o cargo de Capitão (Curso Básico de Oficiais de Saúde), exige-se formação superior e idade limite de 29 anos; para o cargo de Soldado (Curso Básico de Formação Policial Militar), exige-se formação de nível médio e idade limite de 25 anos. Nesse cenário, requer a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida, em conformidade com o paradigma suscitado.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    9. No julgamento do ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 646, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    10. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental não conhecido.” (Grifei)



    11. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no Tema 646 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. O reclamante objetivava impugnar decisão que, em juízo de retratação, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, flexibilizando a imposição legal de limite etário máximo para inscrição em certame público. Com base no art. 2º, parágrafo único, a autoridade reclamada determinou o ingresso do autor no Concurso Público para Soldado de 1ª Classe – QPM-1/BM, em que pese constasse no edital a idade máxima de 25 anos. A referida decisão foi assim fundamentada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDO A PESSOAS NÃO INTEGRANTES DE CARGOS MILITARES. LIMITAÇÃO ETÁRIA NÃO ESTABELECIDA EM RAZÃO DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. A atual jurisprudência do Pretório Excelso é expressa ao admitir que a limitação de idade para a investidura em cargo público somente se justifica pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema 646 da Repercussão Geral - STF) e Súmula 683 do STF. Em âmbito estadual é a Lei nº 12.307, de 08 de julho de 2015, que dispõe sobre as condições específicas para ingresso na Brigada Militar, na condição de militar estadual. Entretanto, conforme se depreende da lei, muito embora se estabeleça, no artigo 2º, inciso XI, a limitação etária para o ingresso da carreira militar, o próprio artigo excepciona tal regra aos militares estaduais, estabelecendo que: “parágrafo único - Os limites máximos de idade de que trata o inciso XI deste artigo não se aplicam aos militares estaduais”. Assim, estabelecendo a própria lei (Lei Estadual nº 12.307/2005) regra que excepciona à limitação etária a “determinadas pessoas” (militares estaduais), pode-se dizer que essa exceção afasta a exigência de tal requisito como justificativa pela natureza das atribuições do cargo. Não sendo um critério relacionado às atribuições do cargo público, em face da diferenciação entre civis e militares, tenho por bem, frente ao princípio da isonomia, manter a sentença de procedência da ação. RECURSO DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.” (Grifei)



    12.  Em sede de agravo interno, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim decidiu:



    “A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido não destoa da tese firmada no Tema 646 do Supremo Tribunal Federal, visto que concluiu que ‘Segundo o que dispõe a orientação do STF, em sede de repercussão geral, a limitação etária é apenas legítima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, em consonância com as normas constitucionais, e reafirmado pela Súmula 683 STF. Assim, estabelecendo a própria lei (Lei Estadual nº 12.307/2005) regra que excepciona à limitação etária a ‘determinadas pessoas’ (militares estaduais), pode-se dizer que essa exceção afasta a exigência de tal requisito como justificativa pela natureza das atribuições do cargo’. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmula 168/STJ)’ (AgInt nos EREsp 1421765/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 16/02/2018). Nesse sentido os seguintes precedentes: [...] Assim, ante a manifesta improcedência do recurso, e havendo unanimidade no julgamento, é de se aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. Aplica-se, portanto, multa de 1% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e aplica-se multa.” (Grifei)



    13. Na decisão reclamada, reconheceu-se que a limitação etária é apenas legítima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, nos termos do Tema 646 da repercussão geral. Na hipótese dos autos, para aferir o cumprimento das normas constitucionais, atraiu-se a incidência da Lei nº 12.307/2005 do Estado do Rio Grande do Sul, a qual dispõe sobre as condições específicas para ingresso na brigada militar, na condição de militar estadual, e determina, in verbis: 



    “Art. 2º Para ingresso na Brigada Militar deverão ser observadas as seguintes condições:



    [...]



    XI - possuir, até a data da inclusão, a idade máxima:



    a) de 29 anos para o ingresso no Curso Superior de Polícia Militar e no Curso Básico de Oficiais de Saúde;



    b) de 25 anos para o ingresso no Curso Básico de Formação Policial Militar;



    [...]



    Parágrafo único - Os limites máximos de idade de que trata o inciso XI deste artigo não se aplicam aos militares estaduais.” (Grifei)



    14. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 646 à hipótese dos autos, tendo em vista que o limite etário para o ingresso nas carreiras de segurança pública e, para o caso em apreço, na Polícia Militar Estadual, teve por fundamento a exceção prevista no artigo 2º, parágrafo único, da Lei estadual nº 12.307/2005, que prevê que os limites máximos de idade de que trata o inciso XI do referido artigo não se aplicam aos militares estaduais.



    15. Ademais, firmada a premissa de que a própria lei estadual excepciona a limitação etária aos militares estaduais, assentando que essa exceção afasta a exigência de tal requisito como justificativa pela natureza das atribuições do cargo público, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator